Tribunal: TJDFT
Processo: 0765760-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. OMISSÕES E OBSCURIDADES NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte requerente/recorrente contra o acordão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, supostamente causados pela prestadora de serviço de saúde, ora embargada.
2. O fato relevante. A parte requerente/recorrente, ora embargante, sustenta a omissão no acórdão ao considerar, sem comprovação nos autos, que o laudo revisado foi entregue antes de qualquer procedimento médico invasivo. Sustenta que saiu do hospital sem receber o laudo revisado e que o atendimento foi baseado no laudo incorreto, prolongando seu sofrimento. Reitera o pedido de reembolso do valor pago pela tomografia, além de indenização por danos morais, argumentando que a análise equivocada do exame causou prejuízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de omissões e obscuridades no acórdão proferido por esta Turma, que supostamente teria partido de premissas equivocadas para chegar a conclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
6. No caso em análise, a parte embargada ajuizou ação indenizatória contra uma prestadora de serviços de saúde, alegando falha na prestação de serviço por erro em laudo de tomografia, que teria atrasado seu diagnóstico, pleiteando reembolso dos valores despendidos e danos morais. A empresa requerida argumentou que o atendimento foi adequado, que o laudo revisado foi entregue no mesmo dia, e que não houve prejuízo. A sentença e o acórdão negaram os pedidos, considerando a ausência de provas robustas do dano e que o reembolso representaria enriquecimento sem causa.
7. Não há omissão no julgado quanto à apreciação das provas relativas a alegação de prejuízo pela emissão do laudo preliminar equivocado. O acórdão é claro ao reconhecer que o laudo foi revisado, inexistindo comprovação nos autos de que sua emissão se deu após intervenção médica invasiva, ou que a parte recorrente tenha deixado o hospital sem o devido diagnóstico.
8. Por outro lado, as provas juntadas pela parte embargada trazem indícios de que a realização e a revisão do laudo se deram dentro de prazos compatíveis e razoáveis, inclusive com registros dos horários e do intervalo entre as emissões dos laudos.
9. Na mesma linha do acórdão embargado, não obstante a possibilidade de inversão do ônus da prova, a parte recorrente deveria apresentar elementos mínimos que corroborassem suas alegações. A juntada apenas do laudo de tomografia e da nota fiscal é insuficiente para comprovar a tese de que a imobilização do membro ocorreu antes da revisão do laudo.
10. Assim, não há que se falar em omissões ou obscuridades no acórdão embargado, uma vez que seus fundamentos estão claros e coerentes com as provas apresentadas nos autos.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de Declaração rejeitados.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.